Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão desconsiderou a culpa exclusiva da vítima e de terceiro e as medidas/ferramentas de segurança indicadas pela parte ré de forma a impedir a ocorrência de fraudes, que não foram respeitadas pelo usuário do aplicativo, o que confirma a inexistência de ato ilícito da parte ré embargante.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “VII. No caso, restou evidenciado, pela documentação coligida aos autos ID 21757348-21757351 que o aplicativo de mensagens da parte recorrida foi clonado. Todavia, solicitado o bloqueio do aplicativo pelo meio disponibilizado para atendimento (e-mail), a parte ré recorrente se limitou a interagir com a parte autora por meio de texto genérico, afirmando que a sua conta teria sido banida, mas que “dessa vez, reativamos a sua conta” e afirmado que em caso de violação aos termos de uso a conta seria banida novamente (ID 21757760). Dessa forma, constata-se a desídia da parte ré recorrente, ao ignorar o pedido de bloqueio do aplicativo e enviar resposta genérica afirmando que estava reativando a sua conta, o que evidencia culpa da parte ré recorrente, de modo a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço. VIII. Ademais, restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da empresa que, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado à linha telefônica da parte autora para enviar mensagens falsas para seus contatos face apenas ter recebido/clicado em um “link” enviado via SMS, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. Assim, a situação não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não configurando a ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade previstas no artigo 14 §3o, II do CDC”.
V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.